Tribunal: TJES
Processo: 5011551-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011551-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: PLENO CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5011551-22.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JACKSON DOS SANTOS REIS

RECORRIDA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA. UBER. ROUBO DURANTE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide envolve aspectos de indenização securitária e por responsabilidade civil. No particular, narra o autor ser motorista de aplicativo desenvolvido pela 2ª ré (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA), destacando que o veículo então utilizado para tal atividade (Chevrolet Prisma, cor cinza, ano/modelo 2012, Placa ODC-5867) era assegurado pela 1ª ré (PLENO CLUBE DE BENEFÍCIOS). Sustenta que o referido veículo foi roubado em 21/02/2021 durante sua atividade laboral por quatro indivíduos, que se passaram por passageiros idôneos. Afirma ter sido agredido fisicamente e ameaçado de morte, asseverando que, além do veículo, os seus pertences foram levados, inclusive um celular. Destaca ter ficado até o dia 23/07/2021 sem o recebimento do valor do seguro, o que o impediu de exercer sua profissão por 5 meses e contribuiu para o desfalque de sua renda, além de ter recebido montante aquém do previsto na apólice. Aduz também que deixou de auferir renda no período, porquanto ficou sem seu instrumento de trabalho, além de ter sofrido danos morais. Busca, nestes termos sintetizados, a condenação das rés na reparação por danos materiais consistente na diferença do valor da apólice do seguro e também por lucros cessantes, assim como na condenação indenizatória por danos morais.

(2).
A sentença de piso reconheceu em parte os pleitos da parte autora, de modo que a 1ª ré (PLENO CLUBE DE BENEFÍCIOS) restou condenada a pagar a diferença da indenização securitária, consistente na quantia de R$ 16.753,76 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). Os demais pleitos contra a 1ª ré foram julgados improcedentes (lucros cessantes e dano moral), assim como também o foram todos os pedidos autorais formulados contra a 2ª ré (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA).

(3).
Irresignado, o autor interpôs recurso inominado contra a sentença, objetivando sua reforma no sentido de reconhecer, em resumo, os pedidos de acréscimo do dano material (ressarcimento do valor do celular), lucro cessante e de dano moral contra as rés. Por sua vez, apenas a 2ª ré apresentou contrarrazões.

(4).

A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a
2ª ré (UBER)
impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5).
Da preliminar de inovação recursal. Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela parte autora em seu recurso inominado [vídeos com demonstração de verificação facial para acesso em plataformas (Uber e 99)], em verdade, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois, ainda que confeccionados posteriormente ao ato sentencial, dizem respeito ao objeto controverso que, por óbvio, era de conhecimento antes mesmo do ingresso da ação e, assim, poderiam ter sido apresentados quando da contestação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(6).
Do mérito.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a
ocorrência do roubo, tendo por vítima o motorista de aplicativo. Apesar disso, não merecem prosperar os pedidos de condenação das rés ao pagamento lucros cessantes, bem como por danos materiais correspondente ao valor do celular que foi roubado do autor, na medida em que não há nos autos provas suficientes para comprovação do alegado pelo autor.

(7).
Conforme delineado na sentença de piso, a nota fiscal apresentada pelo autor para comprovar a compra do celular supostamente roubado possui número de CPF diverso, de modo que não é possível afirmar que o aparelho roubado efetivamente custa o valor postulado nos autos. O autor, a tal respeito, insiste ser prática comum a aquisição de produtos em nomes de terceiros, o que pode até ter certa razão, mas tal situação deve ser rigorosamente demonstrada, especialmente quando se almeja a recomposição a título de dano material, sob pena de falha no ônus da prova. E mais, a parte autora não comprova que, dentre as hipóteses acobertadas na apólice securitária, encontra-se o roubo de pertences pessoais. Na outra ponta, a plataforma gerenciadora das corridas através de aplicativo, por sua vez, não possui responsabilidade pelo roubo sofrido pelo autor (motorista particular), de modo que, a partir de atividade desenvolvida por terceiros criminosos, fortuito externo, tem-se por afastado o nexo de causalidade, não devendo, com isso, reparar o patrimônio da vítima (
in casu
, o celular e o próprio veículo).

(8).
Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que a parte autora não demonstra o que efetivamente deixou de ganhar no período em que permaneceu sem o veículo para trabalhar. Apesar dos documentos apresentados pela parte autora, entende-se que aqueles, por si só, não comprovam a existência de lucros cessantes, pois não é possível afirmar o valor que seria recebido pelo autor, caso estivesse trabalhando no período em que ficou sem carro, o que impossibilita obter uma média de lucro mensal.
Assim, a partir do acervo probatório em análise, percebe-se que não merece amparo a pretensão recursal de reforma da sentença, porquanto,
conforme pontuado, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

(9).
Por fim, não se desconhece o abalo emocional suportado pelo autor em decorrência do roubo. No entanto, não se constata a responsabilidade das rés para a ocorrência do ato ilícito e, consequentemente, para condenação ao pagamento de danos morais, ante a inexistência de nexo causal, tendo em vista que as rés não possuem vínculo com os indivíduos que roubaram o autor. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.